Tribunal: TJMT
Processo: 1002511-77.2024.8.11.0018
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002511-77.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCINEIDE PEREIRA QUEIROZ - CPF: 811.037.001-20 (APELANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

1002511-77.2024.8.11.0018

APELANTE:
LUCINEIDE PEREIRA QUEIROZ

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO

REJEITADOS
LIMINARMENTE

–

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
–
ACOLHIMENTO
–

JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA DE FORMA IMPLÍCITA
–

RECURSO

PROVIDO.

1.

T
em-se que houve o deferimento implícito do pedido
de gratuidade da justiça se
,
depois de determinar que a secretaria certificasse sobre a tempestividade dos embargos à execução
,
sem que fosse analisado o p
edido
ou determinado o recolhimento das custas, sobreveio a sentença de rejeição do feito por intempestividade.

2.
Até porque, caso a gratuidade da justiça tivesse sido indeferida, os embargos sequer deveriam ter sido conhecidos, ante a ausência do recolhimento das custas, razão pela qual
deve a sentença ser parcialmente reformada para
afastar a condenação da embargante ao pagamento das custas processuais
, sobretudo se demonstrado pela apelante a condição de hipossuficiência perante este Tribunal
.

4. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
or

LUCINEIDE PEREIRA QUEIROZ

nos

Embargos à Execução

opostos

em face do

BANCO BRADESCO S.A
,

contra a sentença que

rejeitou
liminarmente
os embargos
em razão da intempestividade com custas pela parte embargante.

Em síntese, sustenta que os embargos foram distribuídos com o pleito de gratuidade da justiça e não houve o recolhimento das custas iniciais. Assim, como não houve a intimação da parte embargante para o pagamento das custas, ocorreu a deferimento implícito da gratuidade da justiça.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença monocrática para afastar a condenação da embargante ao pagamento das custas processuais.

Sem contrarrazões ante a ausência de
angularização
processual
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
a embargante
, ora
apelante, está sendo executada nos autos da Execução de Título Extrajudicial no
1001733-10.2024.8.11.0018
,
em razão do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário no valor de
R$

741.556,60 (setecentos e quarenta e um mil quinhentos e cinquenta e seis reais e

sessenta centavos)
, sendo os embargos à execução por ela
opostos rejeitados liminarmente por intempestividade.

Pois bem
.

Cinge
-se
o recurso no pedido de reforma da sentença para afastar a condenação da embargante ao pagamento das custas
processuais
dos embargos à execução
,
sob a alegação de

deferimento da gratuidade da justiça de forma implícita,
na medida em que
houve a rejeição liminar dos embargos após
a determinação para que
a secretaria certificasse a tempestividade do recurso
sem
que
fosse a embargante intimada para o recolhimento das custas.

Com efeito, denota-se dos autos que
a
o opor Embargos à Execução,
a apelante
requereu a gratuidade da justiça (ID
273666891
).

Contudo,
depois de determinar
que a secretaria certificasse sobre a
tempestividade
dos embargos
(ID
273668852
),
s
em que fosse analisado o p
edido
,
tampouco determinado o recolhimento das custas,
sobreveio a sentença de rejeição
do feito
.

Portanto, tem-se que
houve
o deferimento implícito do pedido. Até porque, caso a gratuidade da justiça tivesse sido indeferida, os embargos sequer deveriam ter sido conhecidos, ante a ausência do recolhimento das custas
.

Logo
, a reforma da sentença para afastar a condenação da embargante ao pagamento das custas processuais é medida que se impõe.

Ademais, insta salientar que ao ser intimada para comprovar a alegada hipossuficiência perante este Tribunal, a apelante colacionou aos autos documentos
(ID
278475897
)

q
ue demonstram que herdou do seu falecido companheiro diversas dívidas, as quais ultrapassam a cifra dos milhões, encontrando-se endividada e sendo executada em diversos processos (
1002225-02.2024.8.11.0018, 1001733-10.2024.8.11.0018, 1001137-

94.2022.8.11.0018, 1000089-51.2022.8.11.0099, 1002458-04.2021.8.11.0018,

1001620-61.2021.8.11.0018, 1001241-23.2021.8.11.0018, 1000542-

32.2021.8.11.0018 e 1000069-46.2021.8.11.0018
)
.

Assim, possível concluir que haverá comprometimento do sustento próprio e da
sua
família, caso tenha que arcar com o pagamento das
custas processuais
, razão pela qual
impõe-se
a concessão da gratuidade de justiça à parte apelante.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICÊNCIA DEMONSTRADA – REVOGAÇÃO – INCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Dessume-se dos autos que a autora/apelada possui condição financeira compatível com a situação hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, circunstância que impõe o deferimento do benefício
.” (TJ-MT – AC: 101190882.2018.8.11.0015, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DIREITO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO. Comprovado nos autos a hipossuficiência dos apelantes, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita é
medida
que se impõe. Uma vez impugnado o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, o ônus probatório de sua desnecessidade é da parte contrária. [...]. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO
” (TJ-GO – Apelação 062035661.2019.8.09.0074, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Primeira Câmara Cível, Julgado em 13/07/2020)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso

a fim de reformar em parte a sentença apenas para afastar a condenação da embargante/apelante ao pagamento das custas processuais, em razão do deferimento da justiça gratuita, observando-se a suspensão prevista no artigo 98, §3o, do CPC/15
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025